Tribunal: CARF
Processo: 16024.000053/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000053/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.808 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
FUNDACAO LUIZ JOAO LABRONICI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCOMPLETAS
OU
OMISSAS
EM
RELAÇÃO
A
DADOS
RELACIONADOS A FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
ficando o responsável sujeito a penalidade (multa).
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. DIREITO ADQUIRIDO
Não há direito adquirido à isenção ad infinitum, a condição de isento/imune
está sujeita a verificação periódica da condição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencida a relatora e o conselheiro Wesley Rocha. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000053/2010-72
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.808 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000053/2010-72

convocado) e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente temporariamente a conselheira Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata o presente de Auto-de-Infração de Obrigações Acessórias (CFL 68), Debcad
n° 37.107.752-4, de 26/04/2010, de 07/04/2010 e com ciência do contribuinte em 19/04/2010,
lavrado por ter o sujeito passivo apresentado, no período de 04/2005 a 12/2008, inclusive o 13o.”
salário dos anos de 2005 a 2008, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social » GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, deixando de cumprir a obrigação prevista no art. 32, IV e § 5.° da
Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, combinado com art. 225, IV e § 4.° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 06/07), o contribuinte informou
mensalmente em GFIP os fatos geradores, ou seja, os pagamentos efetuados a segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, porém enquadrando-se, indevidamente,
como beneficiária isenção da cota patronal, código FPAS 639, o qual apura como valores
devidos apenas aqueles informados como contribuições descontadas dos segurados e
contribuintes individuais, não havendo o cálculo da parte patronal das referidas contribuições.
Ocorre que a autuada, embora portadora do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social - CEBAS, concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS, não possui o deferimento, pelo INSS/Receita Federal, do pedido de isenção, o que lhe
garantiria a isenção das contribuições previdenciárias patronais e de terceiros. Assim sendo, as
GFIP apresentadas deixaram de informar a contribuição devida pela empresa relativa à cota
patronal bem como a contribuição devida aos terceiros.
Foi aplicada multa no montante de R$ 458.506,75, fundamentada no art. 32, § 5.°
da Lei 8.212/91 e art. 284, II e 373 do RPS, com valor atualizado pela Portaria Interrninisterial
MPS/MF n° 350, de 31/12/2009.
Considerando que a infração tributária em tela ocorreu antes da vigência da
Medida Provisória n.° 449, de 04/ 12/2008, convertida na Lei 11.941/09, de 27/05/2009, em
atendimento ao disposto no art. 106, Il, “c” do CTN, foi efetuada a comparação das multas
(multa prevista no art. 32, § 5.° da Lei 8.212/91 e art. 284, II e art. 373 do RPS mais a multa de
mora do art. 35 da Lei 8.212/91 com a multa de oficio prevista no art. 35-A da Lei 8.212/91,
incluído pela Medida Provisória n° 449, de 04/12/2008, convertida na Lei 11.941/09, de
27/05/2009), tendo sido apurado que a legislação anterior é mais benéfica ao contribuinte nas
competências relativas ao presente AIOA (13/2005; 03/2006; 04/2006; 06/2006 a 12/2006;
01/2007 a 12/2007; 01/2008 a 11/2008). Para as demais competências, a legislação
superveniente é a mais vantajosa ao contribuinte, motivo pelo qual foi nelas aplicada, através de
autos de infração de obrigação principal, a multa de oficio do art. 35-A da Lei 8.212/91, trazida
pela referida MP n° 449.
A demonstração da comparação de multas efetuadas encontra-se às fis. 12/17. Na
ação fiscal foram lavrados os seguintes autos de infração, os quais estão sendo julgados em
conjunto por tratarem-se dos mesmos fatos geradores e mesmo período:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.808 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000053/2010-72

- Debcad n.° 37.107.753-2: Contribuições patronais e GILRAT devidas pela
autuada;
- Debcad n.° 37.234.778-9: Contribuições devidas a outras entidades e fiindos
(terceiros);
- Debcad n.° 37.107.752-4: Não cumprimento de obrigações acessórias (CFL 68)
(presente processo).
O presente processo encontra-se apensado ao processo principal (Debcad n.°
37.107.753-2), por esse conter todos os documentos relacionados à ação fiscal tais como
intimações, termos, estatutos e atas.
Dentro do prazo regulamentar, o sujeito passivo apresentou impugnação, através
do instrumento de fls. 35/36, na qual afirma que o agente fiscalizador reconhece expressamente
ser a impugnante portadora do certificado de entidade beneficente.
Também aduz a defendente não estar obrigada a requerer a isenção das
contribuições para a Previdência Social, ressaltando que o artigo 55 da Lei 8.212/91, revogado
pela Lei 12.101/09, já ressalvava o direito adquirido às entidades portadoras do referido
certificado à época de sua entrada em vigor.
Mas não é só, pois, com a revogação do art. 55 da Lei 8.212, mesmo as entidades
que não tinham o direito adquirido à isenção, mas que sejam portadoras da certificação de
entidade beneficente de assistência social, não estão mais obrigadas a requerer a isenção, visto
que tal requisito inexiste na norma citada.
Conclui solicitando o acolhimento da impugnação, julgando-se insubsistente o
lançamento fiscal. Anexa documentos de fls. 37/38:
A DRJ Ribeirão Preto, na análise da impugnatória e de toda a documentação e
manifestações até o momento apresentadas manifestou seu entendimento no seguinte sentido :
O presente AIOA foi lavrado em funçao de 0 contribuinte ter informado mensalmente GFIP
enquadrando-se, indevidamente, como beneficiária isenção da cota patronal, sendo que,
embora portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, não
possui o deferimento de pedido de isenção do órgão competente, o que lhe garantiria a isenção
das contribuições previdenciárias patronais e de terceiros.

Em sua impugnação, a autuada alega que, conforme reconhecido pela própria fiscalização, é
portadora de certificação de entidade beneficente e, nesta condição, não está obrigada a
requerer a isenção das contribuições para a Previdência Social, ressaltando que o artigo 55 da
Lei 8.212/91, revogado pela Lei 12.101/09, já ressalvava o direito adquirido às entidades
portadoras do referido certificado à época de sua entrada em vigor e que inexiste na Lei
12.101/09 o requisito de requerer a isenção das contribuições previdenciárias.

A autuada não tem razão em suas alegações, senão vejamos:
- Direito adquirido e não obrigação de requerimento da isenção: É necessário ressaltar que o
§l° do art. 55 da Lei 8.212/91 dispensou apenas o requerimento por parte daquelas entidades
que já gozavam de isenção antes de sua publicação.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.808 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000053/2010-72

A Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social elaborou o Parecer n° 2.901/2002,
no qual dissipa qualquer dúvida por ventura existente, fixando entendimento que o direito
adquirido resguardado pelo mencionado parágrafo l° trata apenas da não formalização do
pedido de isenção, visto que os demais requisitos devem ser atendidos.

A ressalva ao direito adquirido visava somente desburocratizar a manutenção do beneficio em
face da nova ordem legal vigente. Na esteira do §1° do art. 55 da Lei n° 8.212/91 e do Parecer
CJ n° 2.901/02, é pacífico que a entidade beneficente que já gozava da isenção desde o
Decreto-Lei n° 1.572, de 1977, e com o advento da nova norma, não precisava requerê-la
novamente, sujeitando-se, contudo, ao cumprimento das exigências da nova legislação. O art.
313 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005 (publicada no DOU de 15/07/2005),
apresenta síntese esclarecedora.

E se assim não fosse, mesmo que não se cumpra os requisitos determinados pela legislação,
vislumbrar-se-ia até mesmo a possibilidade de não mais atuar em atividades de assistência
social, sem qualquer preocupação com a filantropia de antigamente, ou a beneficência em
assistência social de hoje, vale dizer, comportando-se como uma empresa puramente
comercial, porquanto o que interessaria seria exatamente que, em 01/09/1977, tivesse sido
declarada como possuidora do direito à isenção. O Decreto-Lei 1.572/77, em seu artigo 2°,
com muita propriedade e clareza, não deixa qualquer margem de dúvida quanto à não aplicação
desse entendimento ao dizer que a perda da qualidade de entidade de fins filantrópicos
acarretará a revogação automática da isenção.

Conclui-se, portanto, que a legislação nunca teve o condão de considerar a entidade isenta
como possuidora de um direito com vigência ad infinitum, consoante também assevera a Min.
Eliana Calmon, em voto prolatado nos autos do MS n° 8.888/DF.

A legislação que sucessivamente tratou da isenção das contribuições previdenciárias em
nenhum momento garantiu o direito eterno à isenção, mesmo para as entidades que em algum
momento tiveram tal direito reconhecido. Não se pode conceber a existência de direito
adquirido quando a concessão do mesmo depende do cumprimento rigoroso e permanente de
determinados requisitos.

Assim sendo, não há que se falar em direito adquirido ou de dispensa de pedido de isenção das
contribuições aqui lançadas, estando correto o procedimento fiscal adotado.

- Inexistência do requisito de requerimento de isenção na lei 12.101/09:
No tocante à argumentação de que, com a revogação do art. 55 da Lei 8.212/9l pela Lei
12.101/09, mesmo as entidades que não tinham o direito adquirido à isenção, mas que sejam
portadoras da certificação de entidade beneficente de assistência social, não estão mais
obrigadas a requerer a isenção, visto que tal requisito inexiste na norma citada, cabe esclarecer
que, para fatos geradores ocorridos na vigência do citado art. 55 da Lei 8.212/91 , ou seja, antes
da vigência da lei 12.101/09 (DOU de 30/11/2009), que traz, a partir de então, os requisitos
materiais para o gozo da isenção, a aferição do cumprimento dos requisitos para a concessão da
isenção observará aquele dispositivo, conforme o art. 144 do CTN.

No presente caso, como o crédito tributário refere-se a fatos geradores do período de 04/2005 a
12/2008, antes, portanto, da vigência da lei 12.101/09, não há que se evocar esse dispositivo
legal, visto que estava em plena vigência o art. 55 da lei 8.212/91.

- Fatos geradores - aspecto material não impugnado:
No presente caso, ressalta-se que a impugnante não questionou os aspectos fáticos ou materiais
(no caso, as remunerações pagas pela entidade) que foram constatados na auditoria fiscal e que
serviram de base para o lançamento fiscal. Foram apenas apresentadas, em sua defesa, questões
relacionadas à alegada condição de isenta da parte patronal das contribuições previdenciárias e
a terceiros, e da não necessidade de requerê-la, culminando com o pedido genérico pela
insubsistência da autuação.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.808 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000053/2010-72

Assim, nos termos do an. 17 do Decreto 70.235/72, consideram-se não impugnadas tais
matérias, pelo que não serão apreciadas.

- Considerações sobre a multa aplicada:
O valor da multa aplicada no presente AIOP levou em conta o princípio da retroatividade
benéfica previsto no artigo 106, II, “c” do CTN através da comparação do valor da multa
calculado de acordo com a sistemática vigente à época da infi'ação com a trazida pela Medida
Provisória n.° 449, de 04/12/2008, convertida na Lei 11.941/2009, de 27/05/2009, aplicando-se
a mais benéfica ao sujeito passivo, a qual, segundo o RF, para as competências 13/2005;
03/2006; O4/2006; 06/2006 a 12/2006; 01/2007 a 12/2007; 01/2008 a 11/2008, e' aquela
prevista na legislação anterior, ou seja, art. 35 da Lei 8.212/91.

Neste caso, nos termos do artigo 57 da Lei 11.941/2009 e da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.°
14/2009 (DOU de 08/12/2009), quando da quitação pelo sujeito passivo dos valores lançados
ou de sua inscrição em dívida ativa, deverá ser feita nova comparação das multas para se
definir a mais benéfica ao contribuinte naquele momento processual, vez que, em razão das
características da multa de mora aplicada neste AIOP, seu percentual varia conforme a fase
processual, restando certo que deverá ser aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte nos
termos do supracitado artigo do CTN.

Conclusão:
Diante do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da presente impugnação, com manutenção integral do crédito tributário
exigido.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, rogando seja afastado o credito tributário lançado.
É o relatório do essencial.
Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Sobre a alegação da existência do direito adquirido à isenção, o qual garantiria
a manutenção da benesse fiscal, independentemente do cumprimento do requisito legal de
requerimento do pedido formal ao INSS, merece a reflexão e debate no caso concreto. O artigo
55 da lei n.o 8.212, §1o garantia as entidades com direito adquirido a prerrogativa de não ter que
requerer o reconhecimento da isenção à Administração Tributária.

O Supremo Tribunal Federal é firme ao afastar a tese de existência de direito
adquirido ao CEBAS e, consequentemente, à isenção tributária previdenciária, como se constata:
"EMENTA. Imunidade tributária: entidade filantrópica: CF, arts. 146, II e 195, § 7o:
delimitação dos âmbitos da matéria reservada, no ponto, à intermediação da lei complementar e
da lei ordinária (ADI-MC 1802, 27.8.1998, Pertence, DJ 13.2.2004;RE 93.770, 17.3.81, Soares
Muñoz, RTJ 102/304). A Constituição reduz a reserva de lei complementar da regra
constitucional ao que diga respeito "aos lindes da imunidade", à demarcação do objeto material
da vedação constitucional de tributar; mas remete à lei ordinária "as normas sobre a
constituição e o funcionamento da entidade educacional ou assistencial imune". II. Imunidade
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.808 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000053/2010-72

tributária: entidade declarada de fins filantrópicos e de utilidade pública: Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos: exigência de renovação periódica (L. 8.212, de 1991, art. 55).
Sendo o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos mero reconhecimento, pelo Poder
Público, do preenchimento das condições de constituição e funcionamento, que devem ser
atendidas para que a entidade receba o benefício constitucional, não ofende os arts. 146, II, e
195, § 7o, da Constituição Federal a exigência de emissão e renovação periódica prevista no art.
55, II, da Lei 8.212/91." (AgRg no RE 428.815/AM, DJ 24/06/2005, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence)

De acordo com essa interpretação, há evidente equívoco entre os conceitos de
direito adquirido e exercício da função pública pela Administração Pública. A existência do
primeiro, sabe-se, recebe direta proteção constitucional, que assim alberga a segurança das
relações jurídicas e o próprio estado legal de direito, em homenagem e observância ao sistema
democrático e legal.
Contudo, é também constitucional a inarredável necessidade de preservação do
interesse público, que está vinculado à própria subsistência da sociedade e ao cumprimento dos
fins sociais, econômicos e políticos do Estado. De tal maneira, é certo que a interpretação da
constituição e do sistema legal infraconstitucional há que ser feita de forma harmônica, lógica,
que não conduza a conclusões antagônicas e contrarie o senso comum.
A impossibilidade de verificação periódica pelo Poder Público, da continuidade
do atendimento aos fins filantrópicos, beneficentes e sociais, próprios das entidades consideradas
de interesse público, comprometem a legalidade e a própria existência do direito ao favor fiscal
concedido, em razão do cumprimento da antes citada finalidade social.
Evidente, assim, que a concessão do favor fiscal não é um fim em si mesmo, mas
instrumento de política social empregado pelo Estado que, como Poder concedente e viabilizador
de tal política pública, é, natural e legitimamente, investido da necessária autoridade para
verificar, assegurar e acompanhar, a qualquer tempo, a continuidade ou a não-continuidade da
vocação e do objeto social da entidade destinatária da isenção/imunidade fiscal previdenciária.
No caso em comento, ao que evidencia-se dos autos, a Fundação ora Recorrente
atendeu todos os requisitos materiais para provar sua essência e natureza de entidade
filantrópica, de interesse publico. É declarada de utilidade pública no âmbito municipal, estadual
e federal. É também portadora de Certificado e Registro de Entidade de Fins Filantrópicos -
atualmente denominado de Certificado de Entidade Beneficente - emitido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social- CNAS - antes expedido pelo Conselho Nacional de Serviço
Social – CNSS desde 14.10.1968.
Nunca perdeu esta certificação, conforme consta dos documentos expedidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS e permanece preenchendo todos os requisitos
estipulados na lei, desde a Constituição Federal de 1946. Jamais teve questionado o seu
cumprimento dos fins sociais, a sua vocação e seu objeto social, não fora afastada a verificação
de atendimento dos seus fins filantrópicos e sociais.
Certo que incumbe a Receita Federal do Brasil a verificação do atendimento às
condições materiais do artigo 14 do mencionado Código. Nesse sentido é a advertência do
professor Heleno Torres. Senão vejamos:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.808 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000053/2010-72

A qualificação jurídica da entidade imune advém do atendimento aos requisitos firmados nos
artigos 14 e 9o, do CTN, provados de modo seguro pela entidade, na oportunidade de eventual
controle estatal que possa justificar sua “suspensão”. Trata-se de direito pleno à imunidade,
como ocorre com livros e periódicos ou mesmo templos de qualquer culto, ficando apenas
sujeito a eventual suspensão caso não se comprove adequadamente os requisitos que
confirmam, além do desempenho das finalidades essenciais, que não contemplam fins
lucrativos. E naquelas hipóteses em que seja cabível o direito, com provas de atendimento dos
requisitos legais, mesmo que não se tenha manifestado previamente o poder público, para todo
o período doravante, há de vir mantido o reconhecimento do direito subjetivo, sob pena de não
se perpetrar a garantia constitucional

Não é aceitável, pois, concentrar vistas sobre a condição formal em detrimento do direito
material de proteção de liberdade, sob a forma de garantia fundamental. A condicionalidade do
benefício é medida de controle para justificar sua eventual suspensão, mas não para prestar-se
como instrumento vil de restrição ao direito constitucionalmente protegido, a manter as
entidades relacionadas como subjugadas à discricionariedade estatal. É justamente contra isso
que se eleva a imunidade. (TORRES, Heleno Taveira. Teoria da Norma de Imunidade
Tributária e sua Aplicação às Entidades sem Fins Lucrativos. In: TORRES, Heleno Taveira
(Coordenador). Direito Tributário e Ordem Econômica: Homenagem aos 60 Anos da ABDF.
São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 36).

Pois bem. Como muito bem salientado no entendimento do professor Heleno,
“não é aceitável, pois, concentrar vistas sobre a condição formal em detrimento do direito
material de proteção de liberdade, sob a forma de garantia fundamental. A condicionalidade do
benefício é medida de controle para justificar sua eventual suspensão, mas não para prestar-se
como instrumento vil de restrição ao direito constitucionalmente protegido, a manter as entidades
relacionadas como subjugadas à discricionariedade estatal. É justamente contra isso que se eleva
a imunidade”.
O texto legal indica que as entidades, ressalvados os casos de direito
adquirido,
deveriam requerer ao INSS a isenção das contribuições patronais previdenciárias. Assim,
vale
fazer uma breve retrospectiva da legislação anterior a edição da Lei 8.212, para que possamos
concluir pela existência de direito adquirido da Recorrente, especificamente no que se refere a
obrigatoriedade de atendimento ao artigo 55 da lei n.o 8.212, §1.
Em 1959, com o advento da Lei n. 3.577, surgiu no direito pátrio a isenção das
contribuições previdenciárias para as entidades reconhecidas como de utilidade pública,
cujos diretores não recebessem remuneração. Esse diploma normativo foi revogado
pelo Decreto Lei n. 1.572/1977.
A partir da edição do mencionado Decreto, foram fechadas as portas para a
concessão de novas isenções, ficando, todavia, garantido o direito das entidades ali
ressalvados, desde que mantivessem os requisitos legais necessários a fruição doo benefício
nos termos da legislação revogada.
Cabe verificar, então, no caso sob análise, se a recorrente teria a posse do
Título de Reconhecimento de Entidade de Utilidade Pública emitido pelo Governo Federal e do
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos por prazo indeterminado e, ainda, se os
seus diretores não recebiam remuneração.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.808 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000053/2010-72

De acordo com as informações presentes nos autos em análise, entendo que a
Recorrente tinha posse so titulo de reconhecimento de entidade publica pelo Governo Federal.
Isso não foi levantado como pendencia nem no relatório fiscal nem pela decisão de piso.
As evidências presentes nos autos nos trazem a impressão que sim, eis que foram
juntados e citados os certificados emitidos pelo órgão governamental da assistência social em
nome da recorrente. Tem sido firmado o entendimento de que a existência de direito
adquirido à isenção, desvinculado de qualquer possibilidade da verificação pela Administração
de que a entidade continua a manter os requisitos exigidos, não deve prevalecer.
Como dito acima, entendo que não é valido invocar a existência de direito
adquirido a isenção, desvinculado da possibilidade de verificação pela Administração de que a
entidade continua a manter os requisitos exigidos na lei. Mas não é o caso doas autos. Não fora
demonstrado qualquer descumprimento de requisitos legais para a manutenção de seu direito a
imunidade.
A par desse entendimento, NÃO tendo a entidade descumprido requisitos legais,
e diante da inexistência de ato cancelatório, entendo que não haveria porque desconsiderar a
entidade como imune. Saliente-se que os requisitos do art 14 do CTN inquestionavelmente
estavam atendidos pela Recorrente, o que justifica o gozo da imunidade tributária concedida pelo
texto constitucional.
Apenas a titulo argumentativo, eis que já discorrida a questão do direito
adquirido, vale mencionar que o § 1° do art. 55, da Lei n° 8.212/91 estabelecia formalidade
segundo a qual só poderia gozar do benefício de isenção quem protocolasse requerimento nesse
sentido junto ao INSS. Tal dispositivo fora revogado. Vê-se que a lei anterior previa formalidade
que de tão dispensável fora revogada e não substituída por qualquer outra medida da mesma
natureza.
Desta feita, baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser DADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
Recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Voto Vencedor
Em que pese os argumentos de mérito da ilustre relatora, divirjo de seu
entendimento, aliando-me ao posicionamento da instância a quo.
A recorrente alega que “está desobrigada ao pagamento da denominada
contribuição da empresa ou cota patronal, que incide sobre a folha de pagamento dos
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.808 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000053/2010-72

empregados assalariados, nos termos do parágrafo 7°, do artigo 195, da Constituição
Federal,” , nunca tendo perdido este direito e que seguiria mantendo os requisitos legais desde a
ordem constitucional da CF/46.
Equivoca-se a recorrente, os fatos objeto de autuação estavam regidos pela Lei
no8.212/1991 em seu artigo 55, posteriormente revogado pela Lei no12.101/2009. Dentre as
disposições do art. 55 da Lei no 8.212/1991 estava a necessidade de portar registro e certificado
hábeis, renovado a cada três anos. Diferentemente do entendimento da recorrente, a certificação
necessita de aferição periódica, não sendo conferido de maneira única e definitiva.
O acórdão de DRJ esclarece adequadamente a questão ao destacar que:
- aplica-se a legislação vigente à época dos fatos, nos termos do art. 144 do CTN;
- a legislação não considera o direito à isenção (imunidade) como ad infinitum e
dispensando qualquer verificação.
Neste sentido, o acórdão fundamentou sua decisão na lei vigente à época e
agregou a seu argumento disposições infralegais que regulamentam a lei aplicável e esclarecem
seu entendimento. Todo arcabouço jurídico conflui à conclusão do acórdão a quo, tendo sido
explicitamente citados, para além da Lei no8.212/1991:
- o Parecer no 2.901/2002 da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência
Social;
- os Pareceres CJ no 3.133/2003 e 3.469/2005;
- o artigo 313 da Instrução Normativa MPS/SRP no03/2005;
- o voto da Min. Eliana Calmon, em voto prolatado no MS no. 8.888/DF.
Desta forma, não merecem guarida as alegações da recorrente de que sua condição
estaria albergada pelo disposto no §1o do art. 55 da Lei no 8.212/1991.
Voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 81
DF CARF MF
Original